Tribunal: TJMT
Processo: 1017717-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017717-43.2016.8.11.0041
APELANTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que o Exma. Desa. Maria Erotides Kneip foi a relatora do agravo de instrumento no 1007251-45.2018.8.11.0000, oposto pela Recorrente, na ação de primeiro grau.
De acordo com o artigo 80, § 1o, do Regimento Interno deste E. Sodalício, a distribuição do recurso cível torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores referentes à mesma lide.
Assim, diante da prevenção prevista no art. 80, § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição.
Int.
Cuiabá (MT), 20 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora